Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-79.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000461-79.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA - CPF: 921.943.541-15 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), Ana Luiza Ortolani de Souza (APELANTE), Maria Julia Ortolani Clebis de Souza (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. L. O. D. S. (APELANTE), M. J. O. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FAMILIAR DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PUBLICA. BURACOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART.37, §6°, CF. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO. INCORPORAÇÃO DA FRAÇÃO DA PENSÃO DAS FILHAS APÓS COMPLETAREM 25 ANOS – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA PENSÃO EM PARCELA ÚNICA – INCOMPATÍBILIDADE. PENSÃO MENSAL FIXADA EM UM SALARIO MINIMO – MANUTENÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das autoras ocorreu por culpa exclusiva do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).
Considerando as particularidades do caso, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R$ 150.000,00 (cinto e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a cada apelante/requerente, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

2.

Quanto ao direito da reversão para a viúva das parcelas atribuídas às filhas da vítima, quando estas atingirem os 25 (vinte e cinco) anos completos, a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Tribunal orienta que "cabível o direito de acrescer à viúva a parcela dos filhos, quando estes deixarem de receber a pensão
"
(STJ - AgRg no REsp 777.889/RJ)”. Destaquei.

3.

“A regra do
parágrafo único
do art.
950
do
Código Civil
autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese de incapacidade permanente da vítima de lesões corporais não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ
".
(STJ, Resp. 1354384/MT) Destaquei.

4.

Não havendo prova efetiva quantia percebida mensalmente pela vítima, deve esta ter como parâmetro o valor do salário mínimo.

5.

Honorários advocatícios majorados, a teor da fase recursal (art.85, §11°, CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA
,
A. L. O. D. S.
e
M. J. O. D. S.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
proposta pelas apelantes em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por danos morais (R$ 30.000,00 para cada), pensão mensal: a) para as menores no valor de 2/3 do salário mínimo para cada, desde a data do óbito até completarem 25 (vinte e cinco) anos,

b) e para a viúva 1/3 do salário mínimo, desde o falecimento até a data em que o “
de cujus
” completaria 65 (sessenta e cinco) anos, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID Num.6119124/6119126).

A ação foi ajuizada buscando a responsabilização do ente estadual pela morte do marido e pai das apelantes, em acidente automobilístico, por má conservação da via (conduta omissiva).

Nas razões recursais, as apelantes pretendem a majoração do valor da indenização por danos morais, e quanto a pensão mensal, a revisão do valor, pagamento em parcela única, e acréscimo do percentual que toca as menores para a viúva, quando as filhas atingirem os 25 (vinte e cinco) anos completos. Pleiteiam ainda a majoração dos honorários de sucumbência e manutenção do benefício da gratuidade da justiça (ID Num.6119127/6119130).

Sem contrarrazões (ID Num.6119131).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do apelo (ID Num.7373079).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido se estende a fase recursal.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra decisão judicial que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral e pensão mensal para filhas e esposa de vítima de acidente de transito advindo da má conservação da via pública.

- DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS

Pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.

O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das autoras ocorreu por culpa exclusiva do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, na qual ocorreu o trágico acidente narrado nos autos, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).

Não há insurgência quanto a condenação ao pagamento dos danos morais, mas somente quanto aos valores.

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 30.000,00 para cada autora, totalizando R$ 90.000,00), deve ser majorado para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a cada apelante/requerente, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL
. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE CURVA NA VIA. AUSÊNCIA DE DEFENSAS METÁLICAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. DEVER LEGAR DE OFERTAR TRÂNSITO SEGURO. ART. 1o, §§ 2o E 3o DO CTN.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE CONDUTOR.
INEXISTÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.
AUTORES MENORES IMPÚBERES QUE PERDERAM O GENITOR. INDENIZAÇÃO MAJORADA
. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELO DOS AUTORES PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO DER/PE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Trata-se de duas Apelações interpostas em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, processo no 0076824-61.2014.8.17.0001, ajuizada pelos menores A. V. O. S. e A. O. S., devidamente representados por sua genitora, Sarah Alves de Oliveira
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o DER/PE ao pagamento, em favor de cada um dos autores, da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, (...) 17 -
Em recente decisão proferida pela 1a Câmara de Direito Público (APL: 4649576), acerca de condenação de ente público em decorrência de responsabilidade civil por acidente de trânsito, verifica-se que o Colegiado condenou o Estado ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), quantia esta a ser dividida, igualmente, entre os três autores (companheiro e duas filhas), equivalendo, portanto, a um montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada. Já o STJ, em precedente que versava sobre acidente em rodovia federal (AgInt no AREsp 1393922/SC), decorrente de ausência de sinalização adequada na via, entendeu como razoável a condenação do Estado ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, ao genitor da vítima.18 No caso dos autos, considerando a tenra idade do autora, filha da vítima, com 02 anos à época do acidente, e do autor, filho da vítima, com 12 anos de idade à época do acidente, considerando que o genitor, à época de seu falecimento, contava apenas com 32 anos de idade, e que ainda poderia ter dedicado aos requerentes muito de seu tempo no cuidado, criação, lazer e educação deles, sopesando-se, ainda, as condições dos envolvidos e o caráter punitivo e pedagógico da medida, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos postulantes
.18 - Em razão do trabalho adicional do patrono da parte autora, majora-se os honorários sucumbenciais para o patamar de 13% (treze por cento) do valor da condenação, com fulcro no disposto no § 11, do art. 85, do CPC. (...).19 - Apelo dos autores providos, desprovida a apelação do DER/PE”.
(TJ-PE - AC: 5383455 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2019) Destaquei.

Desse modo, tem acolhimento o pedido de majoração da indenização por danos morais.

- DA INCORPORAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 DE PENSÃO DAS FILHAS APÓS COMPLETAREM 25 ANOS

A apelante CARLA alega haver o direito de acrescer à quota da pensão das filhas, decorrente de ilícito civil, pelo advento da idade final para percepção do benefício.

Prospera o direito da reversão para a viúva das parcelas atribuídas às filhas da vítima, quando estas atingirem os 25 (vinte e cinco) anos completos, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. CULPA E NEXO CAUSAL
. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO. DIREITO DE ACRESCER
. DESPESAS DE FUNERAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. (...). 2.
A jurisprudência deste Tribunal orienta que "cabível o direito de acrescer à viúva a parcela dos filhos, quando estes deixarem de receber a pensão
" (AgRg no REsp 777.889/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23.3.2011). 3. Entende ainda esta Corte ser desnecessária a comprovação das despesas de funeral da vítima. 4. A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento
”. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 151072 SP 2012/0040956-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018) Destaquei.

Assim, comporta provimento quanto ao pleito de incorporação da fração de pensão das filhas após essas completarem a idade estipulada para o término da pensão mensal.

- DO CRITÉRIO PARA PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL EM PARCELA ÚNICA

As apelantes sustentam que a pensão decorrente de danos materiais deve ser paga de uma única vez, na forma do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, o qual indicam como violado.

Inobstante às razões aduzidas pelas Recorrentes, nesse aspecto, a sentença não merece reparo, pois
"
A regra do
parágrafo único
do art.
950
do
Código Civil
autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese de incapacidade permanente da vítima de lesões corporais não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ
".
(STJ, Resp. 1354384/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. Em 18/12/2014)
. Destaquei.

Dessa forma, mantenho inalterado o ponto da sentença rebatido.

- DA REVISÃO DO VALOR FIXADO POR PENSÃO MENSAL

No apelo, as recorrentes afirmam que a vítima percebia renda superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, o que pode se verificar das despesas suportadas pela vítima em vida, cabendo reforma na sentença para acatar na integra o pedido inicial, mesmo porque o apelado não se insurgiu na contestação quanto a renda mensal do falecido.

O dano material não é presumível,
e precisa ser comprovado de modo eficiente, com instrução probatória objetiva conexa aos prejuízos diretos com o evento danoso. Portanto há impossibilidade de ser estimado, não comportando provimento a pretensão da majoração.

Como bem pontuado na sentença, “
não se ignora o documento carreado aos autos dando conta de que o de cujus supostamente auferiria renda mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). No entanto, tal afirmação não pode ter como absoluta, notadamente quando as requerentes, de posse dos documentos do de cujus que na condição de microempresário, certamente dispunham dos meios idôneos para a comprovação exata da renda por ele auferida
”.

A respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6o DA CF/88) EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
TAMBÉM PERANTE A NÃO-USUÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRECEDENTE DO STF. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE UM PARTICULAR E UM COLETIVO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA CORRENTE DO CONDUTOR EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA FATAL DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA DAS AUTORAS DIANTE DA MORTE DE UM ENTE QUERIDO. CORREÇÃO A CONTAR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. PENSIONAMENTO.
DEVIDO O PENSIONAMENTO À COMPANHEIRA E À FILHA DA VÍTIMA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS RENDIMENTOS DO FALECIDO, RESTOU CONSIDERADA RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO
. (...)”.
(Apelação Cível No 70079222840, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 12/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079222840 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 12/12/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018) Destaquei.

“
RESPONSABILIDADE CIVIL.
Acidente de trânsito
entre ônibus e moto. Colisão na contramão de direção.
Vítima fatal. Responsabilidade objetiva
da empresa de transporte público coletivo.
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF
. Culpa do motorista do ônibus, aliás, presumida e bem demonstrada nos autos.
Pensão devida à genitora por morte do filho.
Dependência financeira presumida. Núcleo familiar de baixa renda.
Valor fixado com base no salário mínimo, ausente prova dos rendimentos
. Desconto de 2/3 desse valor, que se presume ser a proporção que a vítima despenderia com a própria subsistência e com a própria família. Termo final da pensão fixado em 65 anos. Impossibilidade de abreviação, pois inferior à expectativa média de vida da vítima (IBGE). Indenização por danos morais reduzida pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado a partir do evento danoso, na forma da Súmula n. 54 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido em parte
”. (TJ-SP - APL: 01143888720128260100 SP 0114388-87.2012.8.26.0100, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 13/12/2016, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2016) Destaquei.

Portanto, a sentença não merece reparo quanto o valor da pensão, pois, não havendo prova efetiva (exata) da quantia percebida mensalmente pela vítima, deve esta ter como parâmetro o valor do salário mínimo.

Por fim, quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
provejo parcialmente o apelo interposto pelas partes requerentes
, para:

1.

MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à cada apelante, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

2.

DECLARAR
que cabe a
incorporação da fração das filhas, pela viúva da vítima, Sra. CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA, após essas completarem a idade estipulada para o término da pensão mensal (25 anos).

3.

MAJORAR
os h
onorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido ao esforço adicional proveniente da fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020